Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO. SEGURO FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de despejo por falta de pagamento, julgou procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de locação e decretar o despejo da ré, além de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação; (ii) analisar a hipossuficiência da apelante para o deferimento da gratuidade de justiça; (iii) averiguar se a sentença foi proferida sem a devida análise das provas apresentadas, configurando cerceamento de defesa; e (iv) estabelecer se a cobertura do seguro fiança afasta a mora locatícia e, consequentemente, a rescisão contratual e o despejo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do pedido de gratuidade de justiça - Em relação à pessoa jurídica, a Súmula 481 do STJ estabelece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". No caso, a apelante demonstrou pelos extratos bancários da sua conta corrente que não possui saldo positivo e que sequer tem movimento nos últimos meses, razão, ante a sua hipossuficiência financeira, pela qual defiro os benefícios da gratuidade de justiça.
4. Do pleito de concessão de feito suspensivo ao recurso - O efeito suspensivo tem como finalidade impedir que a sentença produza seus efeitos, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição autônoma, conforme preconizado pelo art. 251, § 2o do Regimento Interno do TJDFT e pelo artigo 1.012, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil.
5. Da preliminar de cerceamento de defesa - De acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça: “não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado”, (AgInt no AREsp no 2.050.458/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022. 5.1. Caso o Magistrado possua elementos suficientes para a solução da lide, fica autorizada a dispensa de produção de novas provas, como é o caso dos autos. 5.2. Na hipótese, a realização do exame pericial restou inviabilizada, tendo em vista que em nada influenciaria no deslinde da controvérsia, já que o sentenciante considerou a cobertura do seguro fiança quanto às parcelas dos aluguéis em aberto, mas tal circunstância não serviu para afastar a mora por inadimplência da locatária, conforme exposto na sentença. 5.3. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Do mérito - A cobertura do seguro fiança não afasta a mora locatícia, pois a inadimplência contratual do beneficiário é pressuposto para a cobertura securitária. A existência do seguro fiança não impede a rescisão do contrato de locação e o despejo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Gratuidade de justiça deferida e recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A rescisão do contrato de locação e o despejo são possíveis em caso de inadimplência, mesmo com a existência de seguro fiança."
____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 99, § 2o, § 3o; Lei 8.245/91, arts. 9o, 23, 37, 62.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1633831/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 08/02/2021, p. 17/02/2021.